Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-54.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Rescisão contratual - Pretensão de restituição parcial dos valores pagos – Sentença de parcial procedência para retenção de 40,65% das quantias desembolsadas – Inconformismo dos Autores centrado na majoração do percentual de devolução. Cabimento - Admitida a resolução do contrato, as partes devem ser repostas ao estado anterior. Intervenção judicial

Ementa:
Apelação – Compromisso de compra e venda – Rescisão contratual - Pretensão de restituição parcial dos valores pagos – Sentença de parcial procedência para retenção de 40,65% das quantias desembolsadas – Inconformismo dos Autores centrado na majoração do percentual de devolução. Cabimento - Admitida a resolução do contrato, as partes devem ser repostas ao estado anterior. Intervenção judicial que se justifica para afastar as cláusulas contratuais que coloquem o compromissário comprador em situação de extrema desvantagem – Hipótese em que é razoável autorizar a retenção, pela ré, de 20% das quantias que lhe foram pagas. Percentual que está de acordo com aquele adotado pela jurisprudência da Câmara em casos semelhantes. Recurso provido em parte.